Tribunal: TJSP
Processo: 2117052-85.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500599
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Criminal no
2117052-85.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante LEANDRO JOSE DA SILVA, é agravado COLENDA 13a CÂMARA
CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Mantiveram a decisão de
fls. 33/34 dos autos principais, pois depreende-se como inalterada a situação anterior,
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 2117052-85.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 47.123
2
voto no 47.123
Agravo Regimental no 2117052-85.2020.8.26.0000/50000
(petição de Agravo Regimental fls. 01/12 incidente apensado, digitalmente)
Comarca: Presidente Prudente - DEECRIM-UR5 0000518-60.2015.8.26.0520
Agravante: LEANDRO JOSE DA SILVA
Agravado: MM. DESEMBARGADOR RELATOR 13a CÂMARA CRIMINAL TJSP
Vistos.
1- O Agravante, por intermédio da Defensoria Pública, impetrou
habeas corpus, postulando, liminarmente, em síntese, que lhe seja concedida a
progressão ao regime prisional mais brando (aberto prisão domiciliar), por
sua possibilidade, considerando-se a pandemia do COVID-19; aduzindo que a
permanência em cárcere em muito o prejudica, por portar doença respiratória,
lhe impingindo inegável constrangimento ilegal.

Foi denegada a impetração, de pronto, sem apreciação liminar, sob o
entendimento de que:-
“o habeas corpus, de restrito âmbito de incidência, não
se presta para determinar que incidentes da execução
sejam apressados, muito menos para que se decida
sobre qualquer benefício ou progressão, previstos na
Lei de Execução Penal e demais legislação esparsa
(RJDTACRIMSP 32/125, 29/299, 7/203). A matéria
trazida à baila na inicial cabe, originariamente, ao
juízo da execução, de acordo com a Lei de Execução
Penal. E pelo que se depreende das informações
trazidas pela Impetrante, seu pleito já foi denegado,
motivadamente, no Juízo a quo, onde se mencionou a
ausência de comprovação de risco concreto impingido
ao paciente (cf. fls. 28/31), lembrando que trata-se de
reeducando que cumpre pena por crime equiparado a
hediondo, em regime fechado, sem tempo próximo
para obtenção de qualquer benefício, e que está
custodiado em estabelecimento prisional onde não se
comprovou que a situação é pior que a vivida no
exterior do ambiente prisional, e que não há elementos
que indiquem que, caso necessite, não possa ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 2117052-85.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 47.123
3
tratado onde cumpre pena. Outrossim, a matéria
trazida à baila na inicial trata de questão que deve ser
objeto de recurso específico que é o Agravo em
Execução, como dispõe taxativamente o artigo 197 da
Lei no 7.210/84. Não pode a medida proposta substituir
o recurso previsto na lei especial. No caso, prima facie,
na impetração não fora trazida qualquer comprovação
de que o paciente se encontra efetivamente inserido no
“grupo de risco”, passível de obtenção da progressão
carcerária ou concessão de prisão domiciliar, como
prevêem as recentes normas e resoluções do CNJ e do
CSM-TJSP. Não se demonstrou que fora do ambiente
prisional o paciente seria melhor tratado em sua saúde,
repita-se. Nesse passo, releva notar que a decisão
proferida, cautelarmente, na ADPF no 347, não foi
referendada pelo plenário do Supremo Tribunal
Federal. Assim, a pretensão do paciente deve ser
desacolhida, de imediato, sem apreciação de pleito
liminar” (cf. fls. 33/34 dos autos do HC).
Aqui, o mote da presente petição de Agravo Regimental, que pretende
a reconsideração da decisão de fls. 33/34, é o recebimento, processamento e
prosseguimento do habeas corpus impetrado em favor de Leandro Jose da
Silva, com a possibilidade de obtenção do benefício da execução acima
referido. No caso, destacamos, novamente, a matéria trazida à baila na inicial
do HC, por ter sido decidida no Juízo da Execução, trata de questão relativa ao
cumprimento de pena e seus incidentes, que deve ser objeto de recurso
específico que é o Agravo em Execução, como dispõe taxativamente o artigo
197 da Lei no 7.210/84, não podendo a medida proposta na inicial substituir o
recurso previsto na lei especial.
É o Relatório.
2- Fica mantida a decisão de fls. 33/34 dos autos principais, pois
depreende-se como inalterada a situação anterior.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR